Tribunal: TJSP
Processo: 1029347-81.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. A demora da autora em promover a citação do requerido ou converter a demanda em execução de título extrajudicial não revela a hipótese dos incisos IV e VI, do art. 485 do CPC – Ausência de pressuposto processual objetivo – , e sim a do inciso III do referido dispositivo. Intimação pessoal do autor para

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. A demora da autora em promover a citação do requerido ou converter a demanda em execução de título extrajudicial não revela a hipótese dos incisos IV e VI, do art. 485 do CPC – Ausência de pressuposto processual objetivo – , e sim a do inciso III do referido dispositivo. Intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em 5 dias (§ 1o do art. 485 do CPC) – Pré-condição para a extinção do feito. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.